Tribunal: TJDFT
Processo: 0747541-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747541-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO JUSCELINO HAMMEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por João Juscelino Hammel (Autor/Agravante) em face da decisão que reconheceu a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, pois a matéria devolvida a esta instância revisora está acobertada pela preclusão (ID 54815195). Nas razões recursais (ID 55128987), o Agravante ratifica argumentos que foram apresentados nas razões do Agravo de Instrumento (ID 53178340), no sentido de que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do c. Superior Tribunal de Justiça, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Defende novamente que o art. 521, III, do CPC/15 contempla exceção à regra disposta no art. 520, IV, do CPC/15, quando pendente o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do mesmo Código no processo principal, hipótese configurada no caso concreto. Assevera ainda que a decisão impugnada carece de fundamentação e que experimentará prejuízo, caso tenha que aguardar até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.008514-1 para levantamento das quantias, pois os depósitos judiciais não possuem os mesmos rendimentos de valor. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 55798418). O Agravante foi intimado para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 56388735), porém, não se manifestou (ID 56421298). É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, pois a matéria devolvida a esta instância recursal está acobertada pela preclusão, nos seguintes termos (ID 54815195): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Juscelino Hammel em face da r. decisão (ID 176796873, na origem) que, em Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, intimou o Recorrente a prestar caução idônea para o levantamento de valores depositados como garantia do juízo. Nas razões recursais (ID 53178340), sustenta, em síntese, que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos REsp nos 2.079.830/RS, 2.2024.828/TO e 2.017.565/TO, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Defende que o art. 521, III, do CPC/15, de forma objetiva e clara, contempla exceção à regra disposta no art. 520, IV, do CPC/15, quando pendente o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do mesmo Código no processo principal, hipótese configurada no caso concreto, pois a Ação Civil Pública no 94.008514-1, que fundamenta o feito executivo, está sujeita exclusivamente a Agravo em Recurso Extraordinário. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e afronta o disposto no art. 93 da CR/88, porquanto não cita qualquer pronunciamento judicial de Corte Superior para demonstrar o suposto risco processual de reversibilidade da medida. Aponta ainda que a execução provisória está fundada em jurisprudência consolidada de Tribunal Superior, discorrendo sobre a jurisprudência do e. STF sobre a matéria de mérito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a autorizar a incidência da regra disposta no art. 521, IV, do CPC/15. Narra experimentar prejuízo, caso tenha de aguardar até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.008514-1 para levantamento das quantias, pois os depósitos judiciais não possuem os mesmos rendimentos de valor. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de autorizar o levantamento dos valores com dispensa de caução em razão da aplicação da regra do inciso III do art. 521 do Código de Processo Civil, haja vista que este é o entendimento mais recente e atualizado do Superior Tribunal de Justiça, dos meses de agosto e setembro de 2022 e do mês de agosto de 2023”. O preparo foi comprovado (IDs 53178341 e 53178342). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 53210215). É o relatório. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que a controvérsia atinente à verificação da necessidade de o Agravante/Exequente prestar caução idônea para o levantamento dos valores depositados pelo Agravado/Executado, no cumprimento provisório de sentença referente aos autos no 0739460-12.2022.8.07.0001 (na origem), já foi objeto de análise pela eg. 8a Turma no julgamento do AGI 0701743-95.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1785358), no dia 22/11/2023. Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito judicial do débito no prazo para pagamento da dívida, em sede de cumprimento provisório da sentença, ainda que com o objetivo de garantir o juízo, afasta os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Precedentes do c. STJ. 2. O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, foi julgado em 1/2/2023 pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento ao recurso (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023), o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 521, III, do CPC/15, hipótese de inexigência da caução para levantamento do depósito em cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida novamente por este eg. Tribunal, nos termos do art. 507 do CPC/15. Cumpre destacar que não se desconhece que o referido acórdão ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de Recurso Especial em desfavor dele. Contudo, tal fato não autoriza que a questão anteriormente analisada por esta instância revisora seja novamente discutida, ainda que reproduzida em decisão posterior nos autos de origem, uma vez que as circunstâncias fáticas são idênticas àquelas da época em que a decisão contida no ID 169598747, na origem, contra a qual o Agravante interpôs o AGI 0701743-95.2023.8.07.0000, foi proferida. Devido à ausência de notícia da concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto para a instância superior e, considerando a obrigação do d. Juízo a quo de impulsionar o feito, a princípio, não há impedimento para que seja novamente determinada a prestação de caução para levantamento dos valores depositados pelo devedor. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se.” Consoante observado, o decisum teve por alicerce o entendimento de que a matéria discutida nas razões do Agravo de Instrumento já foi objeto de análise pela eg. 8a Turma no julgamento do AGI 0701743-95.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1785358), no dia 22/11/2023, estando, portanto, acobertada pela preclusão, circunstância que impediu o conhecimento do recurso. Ocorre que o Agravo Interno interposto pelo Agravante (ID 55128987), em desfavor da mencionada decisão de inadmissibilidade, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos. O Agravante reproduziu algumas das teses anteriormente apresentadas nas razões do Agravo de Instrumento, no sentido de que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do c. Superior Tribunal de Justiça, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Nesse contexto, depreende-se que as teses lançadas no Agravo Interno estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator